Tribunal: TJMT
Processo: 0001690-62.2017.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001690-62.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNNO FERREIRA MENDES - CPF: 051.005.301-70 (APELANTE), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMILLY BORGES CONCEICAO - CPF: 031.174.871-66 (VÍTIMA), NICOLI BASTOS DE FREITAS MALESCZA - CPF: 010.182.651-63 (VÍTIMA), DIEGO RODRIGO MALESCZA - CPF: 730.274.211-15 (VÍTIMA), FABRICIO SONDA ALENCAR (VÍTIMA), ALEX CANDIDO ORMOND - CPF: 038.996.201-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL.

APELAÇÕES CRIMINAIS
. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA DO ART. 157, § 2º, I, CP, APÓS A LEI 13.654/2018. NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL INEXISTENTE (TEMA 1.258/STJ, TESE 2). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais
propostas contra sentença da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, que os condenou, no 2º fato da denúncia, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP), fixando-lhes, respectivamente, 5 anos
,
4 meses de reclusão
e 12 dias-multa
(regime semiaberto) e 8 anos de reclusão
e 15 dias-multa
(regime fechado), além de dias-multa. O corréu condenado por receptação; quanto ao 1º fato, Leonardo foi absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, CP persiste, diante da Lei 13.654/2018, para eventual redução da pena de Brunno;

(
ii
) averiguar se a condenação de Leonardo deve ser revista, ante supostos vícios no reconhecimento pessoal (art. 226, CPP) e alegada insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Continuidade normativo-típica: a revogação formal do art. 157, § 2º, I, CP não acarretou
abolitio criminis
; a majorante foi deslocada para o § 2º-A, I. Aplica-se o aumento de 1/3 vigente à época do fato, mais benéfico ao réu.

Reconhecimento pessoal: os Termos de Reconhecimento demonstram que pessoas de características semelhantes foram alinhadas ao lado dos apelantes (art. 226, II, CPP). O ato foi ratificado em juízo e corroborado por demais provas, atendendo à Tese 2 do Tema 1.258/STJ; inexiste nulidade.

Prova suficiente: depoimentos firmes das vítimas, confirmados em juízo, prisão em flagrante, confissão do corréu e demais elementos documentais demonstram, com segurança, a autoria e a materialidade do roubo majorado (STJ,
Súm
. 582).

Dosimetria: as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), as agravantes (reincidência e maus antecedentes para Leonardo) e as causas de aumento (arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade) foram corretamente aplicadas; as penas mostram-se proporcionais e adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A revogação formal do art. 157, § 2º, I, CP pela Lei 13.654/2018 não elimina a majorante do emprego de arma; subsiste continuidade normativo-típica, devendo-se aplicar o percentual de 1/3 vigente à data do fato.

O reconhecimento pessoal realizado com alinhamento de pessoas semelhantes, confirmado em juízo e apoiado por outras provas autônomas, conserva validade probatória, conforme a Tese 2 do Tema 1.258/STJ.

A palavra coerente das vítimas, aliada a flagrante, documentos e testemunhos convergentes, basta para comprovar autoria e materialidade em delitos patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 29; 59; 61, II, f; 65, III, d; 69; 157, caput, § 2º, I, II e V, e § 2º-A, I; 387, § 2º; CPP,
arts
. 155; 201, § 2º; 226; 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, Tema 1.258 (Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 10.05.2023); STJ,
AgRg
no HC 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma,
DJe
27.06.2024; TJMT, Ap. Crim. N.U 1018437-49.2024.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelos réus
Brunno Ferreira Mendes e Leonardo Martins Leandro
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (
IDs
295219880 e 295219895, ambos de 2º grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 295219438 de 2º grau), que os condenou nos autos da Ação Penal nº 0001690-62.2017.8.11.0042, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Na ocasião, foi fixada ao réu Brunno Ferreira Mendes a pena de 5 anos e
4 meses
de reclusão e 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Ao réu Leonardo Martins Leandro foi imposta a pena de 8 anos de reclusão e 15 dias-multa, igualmente assegurado o direito de recorrer em liberdade.

A denúncia, protocolizada em 27 de janeiro de 2017 (ID. 295219412, páginas 1 a 5, de 2º grau) e recebida em 3 de fevereiro de 2017 (ID. 295219412, páginas 105 a 107,
de 2º grau), foi oferecida em face dos apelantes com base nos seguintes fundamentos,
in
verbis
:

(...)

DO CRIME 1: ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL

IMPRÓPRIO POR DUAS VEZES

No dia 08/01/2017, por volta das 00h30min, na residência situada a Rua I, Quadra 08, Casa 03, Residencial
Despraiado
, nesta Capital, o denunciado
LEONARDO
– agindo com outro comparsa não identificado subtraiu, mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo, o veículo Fiat/Uno, placas JHM -4005 (avaliado indiretamente em R$14.852,00-fls.41), um aparelho celular tipo
motorola
(não avaliado) e mais R$100,00 (cem reais) em espécie, bens pertencentes às vítimas
NICOLE BASTOS DE FREITAS MALESCZA e DIEGO RODRIGO MALESCZA
- crimes praticados em uma única conduta dividida em 02 (dois) atos (concurso formal impróprio) com desígnios autônomos para cada uma das duas vítimas.

(...)

DO CRIME 2: ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL

IMPRÓPRIO POR DUAS VEZES

No dia 08/01/2017, por volta de 22h00min, nas proximidades da Rua 04, n°150, Quadra 04, Bairro Jardim Comodoro, nesta Capital, os denunciados
BRUNNO
e
LEONARDO
em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas
subtraíram
. mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo e restrição de liberdade, o veículo
GM/Cruze, cor branca, placas "QBZ - 3747
" (avaliado indiretamente em R$61.701,00 fls.41), pertencente às vítimas
EMILLY BORGES CONCEIÇÃO e FABRÍCIO SONDA ALENCAR
- crimes praticados em uma única conduta dividida em 02 (dois) atos (concurso formal impróprio) com
designios
autônomos para cada uma das duas vítimas.

(...)

DO CRIME 3 e 4: RECEPTAÇÕES (por duas vezes em contextos fáticos

diversos)

Ainda no dia 08/01/2017, nas proximidades da Avenida Coronel Escolástico, o denunciado
ALEX
foi preso em flagrante delito após
conduzir
o veículo GM/Cruze, cor branca, placas "QBZ-3747" (avaliado indiretamente em R$61.701,00 fls.41), referente ao crime de roubo CRIME 2, em prejuízo das vítimas
EMILLY BORGES CONCEIÇÃO
e
FABRÍCIO SONDA ALENCAR.

Em concurso material de crimes e em contexto fático diverso, na residência situada a Rua Desembargador
Antonio
Quirino de Araújo, n°01, Bloco 02, 205C, Bairro Areão, nesta Capital (RESIDÊNCIA DE ALEX), o denunciado
ALEX ocultou
o Fiat/Uno, placas JHM-4005 (avaliado indiretamente em R$14.852,00 fls.41), referente ao crime de roubo CRIME 1, em prejuízo às vítimas
NICOLE BASTOS DE FREITAS MALESCZA
e
DIEGO RODRIGO MALESCZA.

A sentença proferida em 28 de agosto de 2023
(ID. 295219438 de 2º grau)
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus Brunno Ferreira Mendes e Leonardo Martins Leandro nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (2º fato), e Alex Cândido Ormond nas penas do artigo 180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Outrossim, absolveu o réu Leonardo Martins Leandro quanto ao crime de roubo qualificado relacionado ao 1º fato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

As penas foram fixadas da seguinte forma:

I – Brunno Ferreira Mendes: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa. Foi-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade;

II –

Leonardo Martins Leandro: 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa. Também lhe foi facultado o direito de recorrer em liberdade. Na dosimetria, foram consideradas a reincidência e os maus antecedentes
;

III –
Alex Cândido Ormond: 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pena esta substituída por duas restritivas de direitos.

A detração da pena foi remetida à Vara de Execuções Penais, excetuado o réu Leonardo, em razão da reincidência. A substituição da pena privativa de liberdade foi indeferida aos réus Brunno e Leonardo, em virtude da prática do crime mediante grave ameaça. Apenas Alex foi condenado ao pagamento das custas processuais. Determinou-se, ainda, a intimação das vítimas, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais apresentadas em 21 de novembro de 2024 (ID. 295219888 de 2º grau), o
apelante Brunno Ferreira Mendes
sustenta, em síntese, o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, ao argumento de que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 13.654/2018, configurando-se hipótese de
abolitio criminis
e de
novatio
legis in
mellius
, cuja aplicação retroativa deve ser admitida em benefício do réu.

Aduz que a infração foi praticada antes da vigência da referida norma e que, com a revogação expressa do inciso mencionado, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da majorante relativa ao emprego de arma diversa de arma de fogo, tendo em vista sua exclusão do rol das causas de aumento pelo novo diploma legal. Afirma, ainda, que a aplicação da norma revogada violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, razão pela qual requer a exclusão da referida majorante da dosimetria da pena.

Para fins de prequestionamento, indica expressamente a violação ao artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, em virtude de sua revogação.

Diante do exposto, requer o provimento da Apelação Criminal, por preencher os pressupostos de admissibilidade, com a consequente reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal.

Em contrarrazões apresentadas em 10 de dezembro de 2024 (ID. 295219890 de 2º grau), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por Brunno Ferreira Mendes
, especialmente quanto à tese de afastamento da majorante do emprego de arma.

Aduziu que, embora o inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal tenha sido revogado pela Lei nº 13.654/2018, o uso de arma de fogo permanece como causa de aumento de pena, agora prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, com percentual de 2/3. Assim, não se trata de
abolitio criminis
, mas de continuidade normativo-típica, sendo legítima a aplicação da majorante, conforme a redação vigente à época do fato.

Dessa forma, considerando que o crime foi praticado mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, requereu a manutenção da majorante, nos termos da redação anterior à Lei nº 13.654/2018, conforme corretamente reconhecido na sentença condenatória.

Ao final, o Ministério Público requereu que o recurso fosse conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de primeiro grau em face de Brunno Ferreira Mendes.

Em razões recursais apresentadas em 31 de março de 2025 (ID. 295219901 de 2º grau),
o apelante Leonardo Martins Leandro
requer a absolvição quanto ao 2º fato (roubo majorado), com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que sua condenação
se
fundamentou exclusivamente em reconhecimentos realizados em desacordo com o artigo 226 do CPP, sem observância dos requisitos legais. Sustenta que jamais foi levado à delegacia e que não há qualquer prova objetiva de sua participação na empreitada criminosa. Aponta contradições nos relatos das vítimas, que apenas mencionaram reconhecer os assaltantes na fase policial, sem detalhamentos seguros em juízo, sendo que uma delas,
Emilly
, afirmou ter visto apenas Brunno armado.

Afirma, ainda, que negou a prática do crime em juízo, tendo declarado estar na residência de sua namorada no momento dos fatos, além de não saber dirigir automóvel, o que é incompatível com a dinâmica do crime narrado.

A
Apelante
argumenta que os elementos constantes nos autos não permitem a formulação de um juízo de certeza quanto à autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo e o princípio da dignidade da pessoa humana, no sentido de que a condenação penal exige prova robusta, obtida em contraditório judicial. Cita doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, reforçando que a condenação deve se basear em certeza, e não em meras suposições.

Por fim, para fins de prequestionamento, aponta expressamente a violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Dessa forma r
equer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença para que seja julgada improcedente a denúncia, absolvendo-se Leonardo Martins Leandro da imputação do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Em contrarrazões apresentadas em 24 de junho de 2025 (ID. 295219905 de 2º grau), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação interposto por Leonardo Martins Leandro e pelo seu total improvimento, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas estão plenamente demonstradas nos autos.

Ressaltou que as vítimas Emily Borges Conceição e Fabrício
Sonoda
Alencar reconheceram o apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, como um dos autores do roubo, praticado com o emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e concurso de agentes. Os depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e encontram-se em harmonia entre si, reforçando a versão acusatória.

A testemunha SD/PM Thiago Lázaro Alves Borges confirmou a prisão em flagrante de dois envolvidos e relatou que o corréu Alex Cândido Ormond, além de ser encontrado com o veículo subtraído, delatou Leonardo e Brunno como responsáveis pelos roubos, revelando que os dois o procuraram para ocultar veículos em sua residência.

Destacou, ainda, que a negação de autoria por parte do apelante não afasta os elementos probatórios constantes dos autos, os quais demonstram, de forma segura, sua efetiva participação no delito. Frisou que o crime se consumou no momento da subtração, independentemente do tempo ou natureza da posse do bem, conforme a teoria da
amotio
.

Por fim, defendeu a manutenção das causas de aumento reconhecidas na sentença — uso de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de pessoas —, bem como a validade do reconhecimento realizado pelas vítimas, corroborado por demais provas colhidas em juízo (art. 155, CPP).

Em parecer apresentado em 27 de junho de 2025 (ID. 296071857 de 2º grau), a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos por Brunno Ferreira Mendes e Leonardo Martins Leandro, mantendo-se a sentença condenatória.

Quanto ao recurso de Brunno Ferreira Mendes, a Procuradoria opinou pelo desprovimento, sustentando que a revogação do inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal, pela Lei nº 13.654/2018, não configurou abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica, com deslocamento da causa de aumento para o § 2º-A. Defendeu-se, portanto, a manutenção da majorante com base na redação anterior, por ser mais benéfica ao réu.

Em relação ao recurso de Leonardo Martins Leandro, também se opinou pelo desprovimento. A Procuradoria argumentou que a materialidade delitiva está amplamente comprovada e que, embora o réu tenha negado os fatos, foi reconhecido pelas vítimas na fase policial e em juízo, além de ter sido apontado pelo corréu Alex como envolvido na ocultação dos veículos. Reafirmou-se que, nos crimes patrimoniais, o reconhecimento firme e harmônico da vítima tem elevado valor probatório.

Diante disso, a Procuradoria-Geral de Justiça concluiu:

Pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Brunno Ferreira Mendes, mantendo-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018;

Pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Leonardo Martins Leandro, diante da suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo157 do Código Penal tipifica o crime de roubo: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”, prevendo
a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

A Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), define que o roubo se consuma
no momento em que
o bem é retirado da esfera de vigilância da vítima e passa à posse do agente, ainda que de forma precária. A inversão da posse, obtida mediante violência ou grave ameaça, basta para caracterizar a subtração, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto ou a obtenção de vantagem econômica.

Nesse sentido, a doutrina majoritária e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmulan.º582, dispõem
in
verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Quanto

à preliminar de nulidade
arguida

pelo apelante Leonardo Martins Leandr
o, em razão da suposta inobservância do art.226 do Código de Processo Penal,
verifica

se que, na fase policial, as vítimas
Emilly
Borges Conceição e Fabrício
Sono

da
Alencar
lavraram Termos de Reconhecimento de Pessoa realizado com pessoas de caraterísticas semelhantes, perfiladas lado a
lado (
ID295219412 de 2.ºgrau, páginas 19
20).

O reconhecimento foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, conforme registrado na sentença:

Por sua vez o acusado Leonardo Martins Leandro optou por negar a autoria do delito, contudo, foi reconhecido pelas vítimas na Delegacia e em juízo.

Nesse mesmo sentido, destaca-se o Tema n.º 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da seguinte controvérsia:

Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual.

Em sua Tese 2, firmou-se o entendimento de que:

Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

Por tais razões, rejeita-se a preliminar suscitad
a pelo apelante Leonardo Martins Leandro
, com fundamento na Tese
2
do Tema n.º 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo outras preliminares pendentes, passa-se à análise do
mérito
.

Quanto à tese aventada p
elo apelante
BrunnoFerreiraMendes, de afastamento da causa de aumento prevista no art.157, §2.º,I, do Código Penal
— sob o argumento de que o dispositivo teria sido revogado pela Lein.º13.654/2018, configurando
abolitio criminis
e
novatio
legis in
mellius
retroativa — verifica
s
e que tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Antes da Lein.º13.654/2018
, bastava o emprego de qualquer arma (de fogo, branca ou simulacro) para a incidência da majorante de 1/3 prevista no §2.º,I.
Com a nova redação
, o uso de arma branca ou simulacro deixou de autorizar o aumento; conforme o §2.º
A,I, o acréscimo de 2/3 somente se aplica quando a infração é cometida com
arma de fogo verdadeira
,
afastando-se
a analogia
in malam partem
e a aplicação extensiva de normas mais gravosas.

Nessa perspectiva
,
o
Princípio da Continuidade
Normativo típica

assegura a manutenção da tipicidade penal da conduta mesmo após a revogação formal de um tipo, desde que o comportamento permaneça abrangido por outro dispositivo vigente,
preservando-se
, em consequência, a ilicitude do fato.

Consoante
ao entendimento o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci, o
Princípio da Continuidade
Normativo típica
assegura a subsistência da ilicitude quando o tipo penal é formalmente revogado: a conduta incriminada
transfere-se
a outro dispositivo, evitando vácuo punitivo e preservando a legalidade.
Distingues
da

abolitio criminis
,
pois não extingue a tipicidade, apenas a realoca no novo preceito. O instituto reforça a reserva legal e afasta interpretações extensivas prejudiciais ao réu (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: parte geral e especial
. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense,2023).

Diante disso, subsiste a causa de aumento
do
“emprego de arma”
no

crime de roubo, entre as
hipóteses previstas pela Lein.º13.654/2018
. Assim,
afast
o
a alegação do de
abolitio criminis
ou de
novatio
legis in
mellius

apresentada pelo apelante Brunno Ferreira Mendes.

No que tange ao pleito absolutório relativo ao 2º fato (roubo majorado), fundamentado na alegação de insuficiência probatória e apresentado pelo

apelante Leonardo Martins Leandro
, o argumento não se coaduna com os elementos investigatórios e probatórios constantes dos autos n.º0001690
62.2017.8.11.0042.

A
materialidade
foi

comprovad
o

pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID.
295219412 de 2º grau, página
8)
,
pelo
Termo de Exibição e Apreensão (ID. 295219412 de 2º grau, página 13),
pelo
Termo de Declarações das vítimas Emily Borges Conceição
(ID. 295219412 de 2º grau, página 14/15),
pelo
Auto de Entrega (ID. 295219412 de 2º grau, página 18),
e pelos
Termo de Reconhecimento de Pessoa
subscritos pelas
vítimas
Emilly
Borges Conceição e Fabrício
Sonoda
Alencar
(ID295219412 de 2.ºgrau, páginas
19
20)
, além dos demais documentos acostados nestes autos de
n° 0001690-62.2017.8.11.0042.

A autoria do roubo majorado também se mostra inequívoca
, sobretudo pelos depoimentos das vítimas e pela oitiva da testemunha
Sd
/PM
Thiago Lázaro Alves Borges

(ID289385875, 2.ºgrau), reproduzida na sentença impugnada
in
verbis
:

(...)

A vítima
Emily Borges Conceição

descreveu em Juízo como se deram os fatos:
(...) Eu estacionei o carro, passado um tempo, o Bruno chegou, eu estava dirigindo o carro e ele apontou a arma do meu lado e mandou a gente descer; e mandou eu e meu namorado no banco de trás; nisso ele tomou a direção e saiu dando voltas com a gente; ele ameaçava verbalmente, querendo saber se o carro tinha rastreador; depois ele liberou a gente perto do Comper do CPA; em seguida visualizamos uma viatura próximo ao Shopping Pantanal e comunicamos o ocorrido; eles passaram rádio as demais viatura comunicando; estávamos indo para casa a polícia ligou e disse que tinha encontrado o meu carro; fomos para a delegacia; quem estava dirigindo o meu carro era o Alex e o Brunno acompanhando; na delegacia eu reconheci o Bruno e o Leonardo com sendo os assaltantes; eu vi só o Bruno armado.

A vítima
Fabricio
Sonoda
Alencar
, relatou em Juízo:
“(...) Eu estava chegando em casa junto com a minha namorada; parei o carro e ele chegou do nada e apontou a arma de fogo no vidro, na cabeça da minha mulher; ele anunciou o assalto; abri a porta do carro e quando ia descendo, chegou um outro dando apoio para ele; cada um ficou de um lado do carro; ele mandou a gente descer do carro, eu disse que ele poderia levar o carro; descemos do carro, só que ele mandou a gente entrar atrás no carro; entramos no banco de trás, ele me revistou, mas consegui jogar minha carteira em frente de casa; saímos do bairro, passamos por vários bairros; chegando no
comper
na avenida do CPA ele soltou eu e minha mulher; em seguida vimos uma viatura e comunicamos o ocorrido; passado uns 20 minutos a polícia ligou dizendo que tinham encontrado o carro; eles levaram o veículo cruze; os dois que efetuaram o roubo largaram a gente lá no
comper
; só que no trajeto em que eles foram preso tinha um outro dirigindo, o que foi acusado de receptação; esse que estava dirigindo o carro não estava no fato, ele recebeu o veículo depois e foi preso junto; os dois que nos assaltaram estavam de cara limpa e usavam duas armas de fogo; na delegacia reconheci os dois que nos assaltaram como sendo o Bruno e o Leonardo; a Emily também reconheceu eles; fiquei sabendo que o Leonardo praticou outro roubo que era de um fiat uno; o dono do uno também estava na delegacia; esse fiat uno foi encontrado na casa
do Alex; não tenho dúvida de ser o Bruno e o Leonardo as pessoas que nos assaltaram (...)”
.

A testemunha SD/PM
Thiago Lázaro Alves Borges
declarou em juízo:
“(...) Estava e rondas e foi irradiado sobre o roubo de um veículo cruze e as vítimas tinham sido deixadas no Comper e que o veículo estava descendo no sentido ao centro; próximo ao morro da luz, visualizamos um veículo cruze, fizemos o acompanhamento, demos sinal, conferimos a placa do veículo que bateu; demos sinal para parar; eles pararam, demos voz de prisão aos dois; em conversa com os dois eles falaram sobre a procedência do veículo; o Alex disse que na casa dele teria mais um carro que teria sido de um roubo anterior; ele nos levou até a residência dele e lá foi encontrado o veículo uno; localizamos as vítimas, eles foram até a delegacia; a vítima do
despraiado
reconheceu o Leonardo, mas esse não conseguimos localizar; fomos até a residência do Leonardo, no jardim vitória e não conseguimos localizar ele; a tornozeleira dele estava desligada; em relação ao segundo roubo, me recordo que as vítimas reconheceram os acusados Bruno e Leonardo como sendo os assaltantes; somente depois que o Alex falou que na residência dele tinha um fiat uno que era de um roubo anterior (...)”.

Comungando desse mesmo entendimento acerca da materialidade e da autoria, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONSUMAÇÃO DA EXTORSÃO. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame: Apelações criminais contra
sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal), em contexto de violência e grave ameaça com arma de fogo, mediante concurso de agentes, com penas fixadas em regime inicial fechado para ambos os réus.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas permitem a absolvição dos réus pelos delitos imputados, ante alegada ausência de autoria e fragilidade probatória; (
ii
) no caso de extorsão, se a conduta deve ser desclassificada para a forma tentada; (
iii
) é cabível o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, pela não apreensão do objeto; (
iv
) se é possível a redução da pena-base, pela alegada valoração indevida da culpabilidade.

III. Razões de decidir:

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por depoimentos consistentes da vítima, testemunhas, confissões parciais dos réus e recuperação do bem subtraído. 2. Configuração da extorsão consumada, ainda que não logrado êxito na transferência de valores, pois a execução dos atos foi integralmente realizada e o insucesso decorreu de circunstância alheia à vontade dos agentes.

3. Aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo admitida com base no depoimento da vítima, firme e submetido ao contraditório, independentemente da apreensão do objeto. 4. Exasperação da pena-base mantida, diante do excesso de violência empregada, extrapolando
as elementares
do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese: Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A condenação por roubo majorado e extorsão majorada é cabível quando presentes provas firmes de autoria, materialidade, divisão de tarefas e violência grave, independentemente da apreensão da arma de fogo. 2. A extorsão consuma-se com a prática de atos idôneos à obtenção da vantagem econômica, sendo irrelevante o insucesso decorrente de fato alheio à vontade dos agentes".

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 29, 157, §2º, II e §2º-A, I, e 158, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020; STJ,
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024; TJMT, N.U 1002766-74.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; TJMT, N.U 1029610-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025, STJ,
AgRg
no HC 968221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, 6ª Turma,
DJe
08/05/2025; TJMT, N.U 1020053-54.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025; TJMT, N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023.

(N.U 1018437-49.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PELITO DE ABSOLVIÇÃO –INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE COM O PRODUTO DO CRIME – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas quando o conjunto probatório é harmônico e coerente, constituído por prisão em flagrante do agente na posse do bem subtraído, reconhecimento pela vítima, depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante e confissão extrajudicial corroborada pelos demais elementos de prova.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando é segura e coerente, e encontra respaldo nos demais elementos de prova carreados aos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los quando em harmonia com as demais provas dos autos.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui elemento válido de prova, apto a alicerçar decreto condenatório.

Condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

(N.U 0005378-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Dessa forma, não subsistindo dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitivas,
não há que se cogitar a existência de insuficiência de provas, motivo pelo qual afasto a tese defensiva suscitada.

Analisando detidamente os autos, quanto às dosimetrias das penas aplicadas, observa-se que:

I –

Apelante Brunno Ferreira Mendes
-
Roubo qualificado (
2º
Fato
)
:

1º A pena-base, fixada na primeira fase
,
foi dosada em conformidade com os critérios do artigo59 do Código Penal, observando-se o ordenamento jurídico e considerando-se a restrição de liberdade imposta às vítimas.

2° Fase da dosimetria, pena provisória
, o juízo aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, aliena “d”, do Código Penal), não havendo agravante.

3ª Fase, pena
definitiva, fixada
a pena definitiva,
aplicaram se
as causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) nos termos do ordenamento jurídico e, ausente minorante,
fixou-se
a reprimenda em 5anos e 4meses de reclusão, além de 12
dias multa
.

4ª O regime inicial de cumprimento de
pena, foi
fixado no semiaberto
,
em consonância com o
artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do
Código Penal
.

5º A detração
prevista no art.387, §2º, do Código Penal
não foi realizada
por
tratar se
de regime diverso do fechado.

6
º Do direito de recorrer em liberdade, diante da inexistência dos requisitos e fundamentos autorizadores da custódia preventiva,
concedeu-se lhe
o direito de recorrer em liberdade, conforme decidido na sentença atacada.

II –

Apelante Leonardo Martins
Leandro -
Roubos qualificados (1º e 2º Fato):

1º A pena-base, fixada na primeira fase
,
foi dosada em conformidade com os critérios do artigo59 do Código Penal, observando-se o ordenamento jurídico e considerando-se a restrição de liberdade imposta às vítimas.

2° Fase da dosimetria, pena provisória
,
o juízo majorou adequadamente, no patamar devido, a agravante da reincidência (art.61,II,“f”, do Código Penal), não havendo causa atenuante.

3ª Fase, pena
definitiva, fixada
a pena definitiva,
aplicaram se
as causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) nos termos do ordenamento jurídico e, ausente minorante,
fixou-se
a reprimenda em
8
anos de reclusão, além de 1
5

dias multa
.

4ª O regime inicial de cumprimento de pena, foi fixado no fechado
diante da reincidência
, em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal.

5º A detração prevista no art.387, §2º, do Código Penal não foi realizada,
por não alterar o regime de cumprimento da pena
em razão de ser
multirreincidente
.

6º Do direito de recorrer em liberdade, diante da inexistência dos requisitos e fundamentos autorizadores da custódia preventiva,
concedeu-se lhe
o direito de recorrer em liberdade, conforme decidido na sentença atacada.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelos Apelantes, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, CONHEÇO das Apelações Criminais (
IDs
295219880 e295219895, ambos de2ºgrau) e, em consonância com o parecer da
Procuradoria-geral
de Justiça, NEGO-
LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável aos apelantes Brunno Ferreira Mendes e Leonardo Martins Leandro, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025